Tribunal: TJDFT
Processo: 0724047-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PENHORA SOBRE BEM GRAVADO COM CLAUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INVIABILIDADE. BEM DE PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Iniciado o processo ou a etapa executiva, deve o executado responder "com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei", na forma preconizada no art. 789 do CPC.

2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio TJDFT, não é viável a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária, já que não pertencem ao devedor-executado, que é apenas possuidor, com responsabilidade de depositário, mas à instituição financeira que realizou a operação de financiamento. O devedor fiduciante possui expectativa do direito à futura reversão do bem alienado, em caso de pagamento da totalidade da dívida, exercendo, tão somente, a posse direta sobre o imóvel e não os poderes gerais da propriedade, na forma prevista no art. 1.228 do Código Civil. Permite-se apenas a penhora sobre eventuais direitos que o devedor detenha sobre a coisa, contudo não é objeto do pedido.

3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.